Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726063-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: THAIS DE CARVALHO BORGES, FABIO DE JESUS MACEDO DE OLIVEIRA, IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELIO SANTOS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de THAÍS DE CARVALHO BORGES e OUTROS, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel, cujos direitos aquisitivos são objeto de penhora nos autos. Narra o agravante, inicialmente, que requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel da fiadora/devedora Thaís de Carvalho Borges, deferida por este Tribunal, sendo determinado pelo Juízo o envio de ofício à Caixa Econômica para que informasse o saldo devedor do financiamento imobiliário. Após a resposta da instituição financeira, a magistrada a quo intimou o credor/agravante para manifestação quanto ao interesse na adjudicação ou na alienação do imóvel por particular ou leilão judicial. Informa que em atendimento ao despacho, peticionou o agravante informando que pretendia a adjudicação do bem imóvel, com o consequente depósito integral do valor remanescente à Caixa Econômica, porém, contrariando o despacho anterior, a magistrada indeferiu o pedido. Destaca a ausência de risco, lesão ou prejuízo à fiduciária, vez que o valor em aberto do financiamento do imóvel será quitado integralmente pelo credor agravante em uma só parcela, por meio de depósito judicial, com preservação da garantia real da Caixa Econômica Federal. Salienta que “Os direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente podem ser penhorados, até porque o credor/exequente pode sub-rogar-se nos direitos do devedor e pedir a adjudicação de tais direitos, resolvendo com o credor fiduciário eventual pendência contratual relativa à cláusula de alienação fiduciária”. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva, sustentando ser direito do credor perseguir a satisfação do seu crédito de todas as maneiras possíveis, sendo obrigação de todos os envolvidos no processo, buscar pela cooperação múltipla, objetivando a resolução da demanda em tempo razoável. Argumenta que as razões recursais demonstram à saciedade a probabilidade do direito, e considerando o tempo restante informado para o término do contrato de financiamento, qual seja, 297 (duzentos e noventa e sete) meses, resta, também, configurada a lesão grave e de difícil reparação, suficientes para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada e possibilitar a adjudicação do bem imóvel situado na área especial 4, lote B, ap 1306, Ed. Residencial Maestri, Guará II/DF, matrícula 55.019 do 4o Ofício do registro de Imóveis do DF, com o respectivo pagamento, por meio de depósito judicial antecedente da quantia do saldo devedor junto a instituição financeira credora fiduciária Caixa Econômica Federal junto ao juízo de primeiro grau, e consequente transferência do bem imóvel citado para o agravante”. Preparo regular (ID 48498774 e 48498779). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de demonstração da probabilidade do direito quanto à possibilidade de adjudicação do imóvel, objeto de alienação fiduciária e do risco de lesão grave e de difícil reparação, consistente no aguardo do término do contrato de financiamento, quando restantes ainda 297 (duzentos e noventa e sete) meses. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Diante da propriedade resolúvel do bem, uma vez que o imóvel encontra-se alienado fiduciariamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com valor atual da dívida em R$ 369.671,43 (Id. 158243349), a adjudicação do imóvel penhorado mostra-se inviável no presente momento, podendo tão somente ser mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, conforme averbada na matrícula do imóvel (Id. 159646923). Portanto, indefiro o pedido de adjudicação do imóvel, conforme requerido na petição de Id. 160985805. Intime-se o autor para manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, de forma cumulativa, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. No concernente à probabilidade do direito, necessário um estudo aprofundado para averiguação da viabilidade da pretendida adjudicação do imóvel junto à Caixa Econômica, credora fiduciária. Isso, em razão de diversas questões envolvidas que merecem atenção, entre elas, o fato de a devedora não estar inadimplente com a credora fiduciária, o direito de preferência do devedor fiduciante e a impossibilidade de pessoa física ser credora fiduciária, devendo ser considerado, ainda, que a penhora efetivada recaiu tão somente sobre os direitos aquisitivos do aludido imóvel. Ao que se vê, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada à saciedade, como defende o agravante, merecendo melhor análise por parte do Colegiado, quando do julgamento do mérito do presente agravo. Ademais, o alegado risco de dano grave e de difícil reparação não está configurado na hipótese dos autos. Ao contrário, o indeferimento do pedido, por ora, em nada compromete sua realização, no caso de eventual provimento do recurso. Ora, o prosseguimento do feito na origem em nada prejudica o credor/agravante, até porque não o impede de requerer outras medidas que entenda pertinentes à satisfação da dívida, não se justificando a paralisação do cumprimento de sentença, visto que não há qualquer consequência imediata advinda do indeferimento do pedido de adjudicação feito pelo agravante, ainda mais capaz de representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Portanto, a alegação de demora na finalização do contrato de financiamento, além de se tratar de matéria alheia ao objeto do agravo, não constitui fundamento apto a embasar eventual urgência para o deferimento do efeito suspensivo. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator